Tribunal: TJDFT
Processo: 0739503-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739503-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO UP LIFE RESIDENCE RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CLEAN SERVICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS GERAIS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.. INOCORRÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO. COMPROVADO. RESPONSABILIDADE ENDOSSATÁRIO. CONFIGURADA. EMPRESA. HONRA OBJETIVA. MACULADA. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso. 2. A cessão do crédito trata de hipótese de endosso translativo, sendo assente na jurisprudência pátria que o endossatário é responsável pelos danos causados decorrentes de protesto indevido. 3. É incontroverso que o título foi protestado sem o devido lastro causal, porquanto houve a celebração de acordo de distrato entre as partes, de forma que se cobrou por boleto fundado em relação jurídica inexistente, fato que enseja a responsabilidade solidária. 4. O protesto indevido do título afeta a honra objetiva da Apelada, pois macula sua imagem e credibilidade nas relações comerciais, tendo em vista que se imputou débito inexistente e, ainda, registrou-se negativamente seu nome em órgão de proteção ao crédito. 5. Recurso improvido. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, afirmando a inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Entende que os honorários de sucumbência devem prevalecer sobre o valor da causa e não da condenação. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Tece, ainda, considerações acerca do princípio da non reformatio in pejus. Assim, pede seja mantida na integra a decisão do juízo de primeiro grau, quanto a fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC. Em contrarrazões (ID 34547837), a recorrida CLEAN SERVICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS GERAIS LTDA pede seja a parte recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios recursais, conforme dispõe o artigo 85, §§ 11 e 12, do CPC e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143 e GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS, OAB/DF 44.668. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.850.512/SP e do REsp1.877.883/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "definição do alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Registre-se, também, que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca dos honorários, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §§ 11 e 12, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida CLEAN SERVICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS GERAIS LTDA, sejam feitas em nome dos advogados HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143 e GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS, OAB/DF 44.668. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028